Tribunal: TJSP
Processo: 1017495-28.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CESSÃO DE COTA CANCELADA – DESNECESSÁRIA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO PARA VALIDADE DA CESSÃO, TENDO EM MIRA A TRANSFERÊNCIA APENAS DE DIREITOS, A REPRESENTAR NENHUM RISCO - ABUSIVIDADE NA VEDAÇÃO – REGISTRO DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA A FIM DE SE EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO À CEDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CESSÃO DE COTA CANCELADA – DESNECESSÁRIA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO PARA VALIDADE DA CESSÃO, TENDO EM MIRA A TRANSFERÊNCIA APENAS DE DIREITOS, A REPRESENTAR NENHUM RISCO - ABUSIVIDADE NA VEDAÇÃO – REGISTRO DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA A FIM DE SE EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO À CEDENTE – ENUNCIADO 16 DO TJSP - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.